Tribunal: TJMT
Processo: 1025343-55.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025343-55.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[AMAURI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 033.687.491-02 (EMBARGANTE), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGADO), LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - CPF: 012.546.246-86 (ADVOGADO), ALEX GERALDO SANTOS DE PAULA - CPF: 015.880.626-35 (ADVOGADO), RAFAEL VALLE VIANNA - CPF: 082.897.856-58 (EMBARGADO), RAFAEL VALLE VIANNA - CPF: 082.897.856-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1025343-55.2024.811.0002

EMBARGANTE:

AMAURI FRANCISCO DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO. PARÂMETRO CORRETAMENTE CONSIDERADO PELO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Amauri Francisco da Silva contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação revisional de contrato bancário, ao reconhecer a regularidade da taxa de juros remuneratórios pactuada. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, por suposta utilização incorreta da taxa média de mercado como parâmetro de comparação, alegando que a média aplicável seria de 2,37% ao mês, e não 12,67% como considerado no acórdão. De modo que requer, com base nessa alegada omissão, a modificação do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao adotar, como parâmetro de comparação, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, supostamente diversa da aplicável à modalidade contratual efetivamente pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, com base na taxa média de mercado correta, extraída de série estatística oficial do Banco Central do Brasil, aplicável à operação contratada.

A alegação do embargante de que a taxa média seria de 2,37% ao mês não se sustenta, pois se baseia em série estatística referente a modalidade de crédito diversa da efetivamente contratada.

Inexistente omissão, erro material ou contradição, os embargos configuram tentativa de modificação do julgado, o que é vedado nesta via.

A reiteração injustificada da tese rejeitada poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a taxa de juros contratada à luz da média de mercado correta, conforme dados oficiais do Banco Central para a modalidade contratual em exame.

A divergência sobre o parâmetro estatístico utilizado, quando baseada em série diversa da aplicável ao caso concreto, não configura erro material nem vício a ser sanado por embargos de declaração.

É incabível a utilização de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão já proferida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019; STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 382; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJMT, Ap Cív nº 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1025343-55.2024.811.0002

EMBARGANTE:

AMAURI FRANCISCO DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMAURI FRANCISCO DA SILVA

contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 1025343-55.2024.8.11.0002, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR AO LIMITE DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Amauri Francisco da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., com condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária concedida. O recorrente pleiteia o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (17,5% a.m. / 592,55% a.a.), a readequação para a taxa média de mercado, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato bancário, sob alegação de abusividade, quando a taxa contratada supera a média de mercado, mas não ultrapassa uma vez e meia esse parâmetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os contratos bancários se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297/STJ, permitindo o controle judicial de cláusulas abusivas, sem prejuízo à autonomia privada das partes.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme estabelece a Súmula nº 382/STJ.

A intervenção judicial para revisão dos juros remuneratórios somente é admitida quando a taxa contratada supera, de forma substancial, uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

No caso concreto, embora a taxa contratada (17,5% a.m.) seja superior à média de mercado (12,67% a.m.), não atinge o patamar de abusividade reconhecido pela jurisprudência do STJ, não havendo justificativa para a alteração contratual.

A variação entre a taxa pactuada e a média de mercado pode ser justificada pelo risco da operação e o perfil do tomador, inexistindo, no caso, qualquer afronta à boa-fé objetiva ou ao equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura abusividade quando não ultrapassa uma vez e meia esse parâmetro, inexistindo razão para intervenção judicial na avença.

A revisão judicial de cláusula contratual em contrato bancário exige demonstração de desequilíbrio significativo ou onerosidade excessiva, o que não se verifica quando a taxa pactuada está dentro dos limites jurisprudencialmente aceitos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 382; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJMT, Ap Cív nº 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.06.2024.”

Em suas razões, a embargante alega, em síntese:

(i) A existência de omissão relevante no julgado, especificamente quanto ao parâmetro da taxa média de juros de mercado aplicada no caso concreto.

(ii) O acórdão embargado teria utilizado equivocadamente a taxa de 12,67% ao mês, quando, conforme documentação e informações constantes do site oficial do Banco Central do Brasil (BACEN), a média de mercado correta para o tipo de operação contratada seria de apenas 2,37% ao mês.

(iii) Sustenta, portanto, que a taxa de juros efetivamente pactuada no contrato (de 14,6% ao mês) excederia em mais de cinco vezes a média de mercado, ensejando a intervenção judicial para sua adequação.

Ao final requer a reforma do acórdão, com acolhimento dos embargos para suprir a omissão e, em consequência, dar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo o excesso da taxa de juros contratada.

Apesar de intimado o parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 337967359.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Embora a embargante alegue a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, sustentando que este deixou de enfrentar pontos essenciais, verifica-se que tais argumentos já foram devidamente analisados e afastados pelo colegiado, limitando-se a presente insurgência à rediscussão de matéria já apreciada.

Especificamente, no caso dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que não teria sido enfrentada, de modo adequado, a alegada discrepância entre a taxa de juros aplicada no contrato firmado e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Assim, inexistindo omissão a ser sanada, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Tal questão, inclusive, foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, conforme se extrai do seguinte trecho:

“O apelante sustenta que o contrato firmado com o Banco Mercantil do Brasil S/A estipulou taxa de 17,5% ao mês e 592,55% ao ano, muito acima da média de mercado de 12,67% ao mês e 318,37% ao ano, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, o que, em seu sentir, configuraria abusividade passível de revisão judicial.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado na Súmula 382/STJ.

No caso em análise, embora a taxa contratada (17,5% a.m.) seja superior à média de mercado (12,67% a.m.), não se trata de discrepância substancial ou desproporcional a ponto de evidenciar onerosidade excessiva ou vantagem exagerada para a instituição financeira.

Conforme entendimento reiterado do STJ e deste Tribunal, a intervenção judicial na autonomia privada somente se justifica quando a taxa pactuada superar, de forma relevante, uma vez e meia a média de mercado, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

(N.U 1027055-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)”

Destarte, a taxa aplicada permaneceu dentro dos limites aceitáveis pelo mercado, inexistindo qualquer indício de afronta à boa-fé objetiva, à equidade ou ao equilíbrio contratual.”

A fundamentação apresentada mostra-se suficiente, clara e coerente com os elementos probatórios e jurídicos constantes dos autos, afastando qualquer margem interpretativa quanto à pretensa omissão alegada.

Ademais,

não assiste razão ao embargante ao sustentar que a taxa média de juros remuneratórios praticados à época da contratação seria de 2,37% ao mês, havendo, segundo alega, omissão no acórdão recorrido por ter adotado o percentual de 12,67% ao mês como parâmetro comparativo.

Com efeito, a alegação não se sustenta à luz dos elementos técnicos utilizados no julgamento, pois a taxa de 2,37% ao mês indicada pelo embargante não corresponde à média de mercado aplicável à modalidade contratual efetivamente pactuada, tratando-se, em verdade, de percentual extraído de série estatística diversa ou referente a operação de crédito com características distintas.

Ao revés, o percentual de 12,67% ao mês, adotado no acórdão embargado, decorre da consulta à série estatística correta do Banco Central do Brasil, específica para a modalidade contratual em exame, observada a data da contratação e o tipo de operação financeira efetivamente realizada. Confira-se:

Assim, à luz do princípio da congruência e da fundamentação exigida pelo art. 489, §1º, do CPC, não se verifica erro material a ser suprida, mas tão somente insatisfação da parte com a conclusão adotada.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Logo a pretensão real, aqui quanto ao tópico, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026